Tribunal: TJDFT
Processo: 0731168-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento (busca e apreensão), indeferiu o pedido de suspensão e julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista a carência superveniente do direito de agir.
2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de completada a relação processual, com a regular citação, implica perda superveniente do interesse do autor, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, IV, do CPC.
3. A mera assinatura do devedor no acordo extrajudicial não tem aptidão para suprir o ato citatório.
4. Tendo sido o acordo firmado antes do aperfeiçoamento da relação processual por meio da citação, é incabível a suspensão do processo.
5. O art. 313, § 4o, do CPC dispõe que a suspensão por convenção das partes, em se tratando de ação de conhecimento, nunca poderá exceder o prazo de 06 meses.
6. Não tendo sido o acordo homologado judicialmente, diante do não aperfeiçoamento da relação jurídica processual de forma válida, inaplicável o disposto no §3o do artigo 90 do CPC. Assim, deve a parte autora responder pelo pagamento das custas processuais, podendo, contudo, exigir o ressarcimento do valor pago a tal título da parte requerida se assim ajustaram.
7. Recurso conhecido e desprovido.